Tribunal: TJDFT
Processo: 0734158-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DEMONSTRAÇÃO DA HIPÓTESE ELENCADA NO ART. 622, II, DO CPC. DESÍDIA REITERADA NO EXERCÍCIO DO ENCARGO. NÃO ATENDIMENTO AO CHAMAMAMENTO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. Constatadas irregularidades ou desídia no exercício de suas atribuições, pode o juiz, de ofício ou a pedido dos demais herdeiros, determinar a remoção do inventariante.
1.2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é assente em afirmar que o rol do art. 622 do CPC/2015 não é taxativo.
2. A determinação de remoção do inventariante desafia a demonstração de fatos que indiquem a prática de condutas graves de negligência, violação legal e desvio ético no desempenho do munus.
3. Hipótese em que a inventariante, reiteradamente, não atendeu à determinação do juízo de trazer aos autos esboço de partilha, nos termos dos arts. 651 a 653 do Código de Processo Civil, mesmo após ser alertada da possibilidade de sua remoção.
3.1. Evidenciada, por conseguinte, a conduta descrita no art. 622, II, do Código de Processo Civil.
4. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado